Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-10.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008004-10.2015
APELANTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA.
APELADA: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
O feito não está completamente materializado.
Certifique-se, à Secretaria, a existência do equívoco identificado.
Após, intime-se o recorrente para corrigir a falha.
Sem prejuízo, no mesmo prazo, certifique-se quanto ao efetivo pagamento do preparo recursal.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR